Tribunal: STF
Processo: RMS 28502
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS AOS ANISTIADOS POLÍTICOS. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE DESPROVIDO.